Tribunal: TJSP
Processo: 2280963-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de elementos indicativos de capacidade econômica do agravante – Além das declarações de hipossuficiência e de isenção da declaração imposto de renda, o agravante apresentou cópias de sua carteira de trabalho e de sua companheira – Situação financeira precária do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de elementos indicativos de capacidade econômica do agravante – Além das declarações de hipossuficiência e de isenção da declaração imposto de renda, o agravante apresentou cópias de sua carteira de trabalho e de sua companheira – Situação financeira precária do recorrente comprovada – Não serve para aferir capacidade a contratação de advogado particular, conforme expressa determinação do art. 99, § 4o, do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280963-79.2020.8.26.0000
1
Registro: 2021.0000020262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280963-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é agravante
BRUNO DIAS OLIVEIRA, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280963-79.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2280963-79.2020.8.26.0000
Comarca: Buritama
Agravante: Bruno Dias Oliveira
Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Voto no 26.165
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA BEM MÓVEL JUSTIÇA GRATUITA

Ausência
de
elementos
indicativos
de
capacidade econômica do agravante
Além das
declarações de hipossuficiência e de isenção da
declaração
imposto
de
renda,
o
agravante
apresentou cópias de sua carteira de trabalho e de
sua companheira
Situação financeira precária
do recorrente comprovada Não serve para aferir
capacidade a contratação de advogado particular,
conforme expressa determinação do art. 99, § 4o,
do CPC Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO DIAS OLIVEIRA nos autos da ação de exibição de documentos
movida em face de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara da Comarca de Buritama, Dr. Eric Douglas Soares Gomes, que indeferiu
o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Na mesma decisão,
determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 10 dias, sob pena de
extinção do feito.
Sustenta o agravante que não teria condições de
suportar as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280963-79.2020.8.26.0000
3
comprovou sua real situação de insuficiência de recursos, alegando, assim,
que seu direito à gratuidade judiciária foi demonstrado.
Recurso tempestivo, tramitou com a concessão do
efeito suspensivo pleiteado.
Contraminuta às fls. 138/145, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O instituto da assistência judiciária, como
instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a afastar o
óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela jurisdicional aos
necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária - mais
amplo - o benefício da Justiça Gratuita, que dispensa à parte o custeio das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, tornou-se positivado o entendimento jurisprudencial já consolidado no
sentido de que, diante da declaração de hipossuficiência, cria-se uma
presunção iuris tantum em prol da incapacidade, a qual, por sua vez, pode ser
afastada diante da existência de elementos que evidenciem capacidade
econômica, conforme preceitua o seu art. 99:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280963-79.2020.8.26.0000
4
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Dessa forma, havendo elementos indicativos da
capacidade, a parte deve ser chamada aos autos para comprovar de maneira
efetiva a existência de situação autorizadora da concessão do benefício.
In casu, de fato, inexiste qualquer elemento
indicativo de capacidade financeira do autor, sendo que a declaração de
hipossuficiência (fl. 19) foi acompanhada de declaração de isenção da
declaração de imposto de renda (fl. 20).
Ademais, intimado pelo Juízo de Origem a
complementar
a documentação para comprovação da condição de
hipossuficiência financeira (fls. 73/74), apresentou cópia de sua carteira de
trabalho (fls. 85/87) e da carteira de trabalho de sua companheira (fls. 88/94),
comprovando que auferem R$ 1.500,00 e R$ 1.113,00, respectivamente.
E mesmo neste cenário, o MM. Magistrado a quo
decidiu pelo indeferimento do benefício da justiça gratuita, motivando sua
decisão simplesmente com a afirmação de que os mencionados documentos
não comprovariam a situação de hipossuficiência financeira do agravante.
Deve-se ressaltar que a contratação de advogado
particular não pode obstar a concessão do benefício, conforme expressa
previsão legal (art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil):
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280963-79.2020.8.26.0000
5
[...]
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça. [...] (grifou-se).
Dessa
forma,
sem
qualquer
elemento
de
capacidade, é defeso negar-se o benefício ao requerente.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
que seja concedido o benefício da gratuidade ao agravante.
HUGO CREPALDI
Relator